Tribunal: STF
Processo: HC 119622
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pretendida nulidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD) que reconheceu a prática de falta de natureza grave. Observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV). Questão não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. O tema tratado na impetração não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, pela Suprema Corte configuraria inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.